Tribunal: STF
Processo: RE 83371
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PREPONENTE POR ATO CULPOSO DO PREPOSTO.
CASO EM QUE SE NÃO RECONHECEU, POR RESULTAR O EVENTO DE FRAUDE
PRATICADA PELO PREPOSTO E PELA VÍTIMA, EM CONLUIO, CONTRA O
PREPONENTE. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 1.521, III DO CÓDIGO
CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.